Tribunal: TJDFT
Processo: 0733888-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733888-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NISSEI ALIMENTOS EIRELI APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O A inserção de alegado comprovante de pagamento do preparo no corpo da apelação não se presta para tal fim, pois consta como "Valor Pago: R$ 0,00" e não consta a autenticação bancária. Assim, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para a parte apelante juntar aos autos o comprovante do pagamento do preparo. Na ausência de referida comprovação, fica a parte apelante desde já intimada, no mesmo prazo, a realizar o pagamento em dobro do preparo sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora